Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-95.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c reparação de danos. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Distribuição da verba sucumbencial. Na sucumbência parcial, deve ser levada em conta perdas e ganhos das partes considerando-se o pedido como um todo. Valoração de cada pedido, quando possível, para aferir a sucumbência. Precedente do C. STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c reparação de danos. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Distribuição da verba sucumbencial. Na sucumbência parcial, deve ser levada em conta perdas e ganhos das partes considerando-se o pedido como um todo. Valoração de cada pedido, quando possível, para aferir a sucumbência. Precedente do C. STJ. Redistribuição devida. Verba honorária. Sucumbência também parte autora. Fixação dos honorários em 10% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC). Sentença reformada em parte. Recurso provido.